Tribunal: TJDFT
Processo: 0765509-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos aos anos de 2009 e 2018 Na peça recursal o réu assevera que os valores pleiteados pela autora se encontram prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciado declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62208047) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 6220805).
3. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o,capute parágrafo único, do CPC).
4. No caso, em março de 2023 a Administração Pública emitiu informativo de exercícios findos reconhecendo que a servidora pública tem créditos salariais a receber atinentes aos meses de abril/2009, novembro/2018 e dezembro/2018 (ID 62208023 - Pág. 5 e 18 e ID 62208028 - Pág. 3).
5. Considerando que a ação foi distribuída em novembro/2023, necessário reconhecer a prescrição para cobrança dos débitos anteriores a novembro/2018. Dessa forma, a sentença deve ser mantida parcialmente para que ente público seja obrigado a pagar, diante do reconhecimento dos débitos, os valores em aberto de novembro/2018 a dezembro/2018 no importe de R$ 700,43 (setecentos reais e quarenta e três centavos), conforme ID 62208028 - Pág. 3.
6. No que toca ao débito de abril/2009, apesar de constar na declaração, encontra-se prescrito. Ressalto que tal declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
7. Ademais, nos termos do que dispõe o art. 4o, parágrafo único do Decreto-Lei no. 20.910/1932, a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de manifestação escrita da autora, com sua assinatura física ou digital, requerendo o pagamento das verbas objeto dos presentes autos.
8. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais que ora requer.
9. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição do débito de abril/2009, sendo devido apenas a quantia de R$ 700,43 (setecentos reais e quarenta e três centavos) referente ao período de novembro/2018 a dezembro/2018. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.